Tribunal: TJSP
Processo: 1051160-04.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
APELAÇÃO – Transporte marítimo internacional – Pretensão de restituição do valor despendido pela seguradora autora em operação de salvamento – Sentença de improcedência – Recurso da requerente – Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos – Incidência do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça – Falha no motor do navio durante o percurso –

Ementa:
APELAÇÃO – Transporte marítimo internacional – Pretensão de restituição do valor despendido pela seguradora autora em operação de salvamento – Sentença de improcedência – Recurso da requerente – Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos – Incidência do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça – Falha no motor do navio durante o percurso – Acionamento de operação de salvamento ("salvage") – Demandante que se comprometeu, diretamente com a empresa responsável pelo salvamento, a efetuar o pagamento ("salvage guarantee form") – Montante fixado por corte arbitral situada em Londres – Pagamento oriundo de decisão arbitral – Impossibilidade de discutir a irregularidade no acionamento da operação de salvamento ou a existência de vício de consentimento no aceite de pagamento – Questões que devem ser suscitadas pela requerente em ação apropriada, a ser ajuizada perante o juízo competente – Sentença de improcedência mantida – RECURSO DESPROVIDO.